Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie CCP – Conflito de Competência Processo N. 0709557-32.2022.8.07.0000 Suscitante JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF Suscitado JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para informar se a Execução Fiscal objeto dos Embargos à Execução, cuja competência se encontra sub examen, já foi sentenciada. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator